Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740498-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSUE ALVES TEIXEIRA IMPETRANTE: FILIPE PAIVA MARTINS DO EGITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente JOSUÉ ALVES TEIXEIRA, que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de n.o 0703962-63.2020.8.07.0019, pelo cometimento do crime de furto e indeferiu o pedido de revogação da citada prisão preventiva. Alega, em suma, que o paciente é tecnicamente primário, tem profissão, possui residência fixa, além de ser casado e possuir dois filhos menores. Afirma que o paciente encontra-se em estado de saúde muito grave, pois está acometido com câncer no tórax (Espessamento perihilar bilateral, podendo representar broncopatia inflamatória/infecciosa, na vigência de correlação clínica), combinado com o atual estado da pandemia da Covid-19, que também infectou o paciente, que pode levá-lo à morte, caso continue preso. Sustenta que já por duas vezes foi negado ao paciente o direito de revogação de sua prisão preventiva no Juízo a quo, razão pela qual está impetrando o presente remédio constitucional. Discorre ainda sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e do constrangimento ilegal da prisão, por se tratar de um crime que, caso condenado, pegaria prisão no regime aberto, o que não condiz com a prisão preventiva. Diante disso, requer a concessão da liminar, com posterior ratificação, para que seja determinada a expedição do competente alvará de soltura do paciente. É relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não merece ser admitido. É cediço que o habeas corpus é uma ação constitucional prevista no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal que visa evitar ou cessar violência ou ameaça na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da CF: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao advogado, como impetrante do writ em favor do paciente, instruir a demanda com os documentos essenciais para demonstrar os fatos e a ilegalidade da prisão cautelar efetuada pela autoridade coatora, sob pena de não conhecimento do mesmo. Com efeito, o impetrante deixou de instruir o processo com as peças necessárias da ação originária, o que impede a adequada análise das circunstâncias que levaram à prisão preventiva do paciente, bem assim, não há também como confirmar sua real situação de saúde, conforme as alegações do impetrante, uma vez que não há nos autos nada em que este Relator possa se basear, como, por exemplo, receitas médicas, exames, laudos, etc. Ademais, não sei ao menos de qual processo se refere as decisões anexadas à inicial dos autos pelo impetrante, se da ação 0703962-63.2020.8.07.0019 ou 0704252.78.2020.8.07.0019 ou, ainda, da 0704516-95.2020.8.07.0019, que o sistema aponta como sendo o processo de referência. Dessa forma, a correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, principalmente quando se trata de impetração feita por advogado, dotado de conhecimento técnico, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores: Nesse sentido, os precedentes dos Tribunais Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento. (STF. HC 164414 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019)” (Destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 454.018/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018)” (Destaquei) No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus em que sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1120656, 07148026320188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Embora realizada por intermédio de advogado, a impetração não foi devidamente instruída com os documentos necessários para tanto, inviabilizando, assim, a análise do alegado constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória. 3. Writ não conhecido. (Acórdão 1006187, 20170020067218HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 102/111)” (Destaquei) Assim, tendo em vista a grave deficiência na instrução do remédio constitucional, mostra-se inviável sequer o seu conhecimento. Nesse sentido, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Por fim, somente a título de argumentação, tem-se que a decretação de prisão preventiva não configura, por si só, constrangimento ilegal. No caso, a preventiva foi decretada por Juiz competente, que entendeu que os requisitos para a prisão cautelar estavam presentes (a custódia cautelar foi baseada, sobretudo, no risco de reiteração delitiva, uma vez que o requerente já ostentava condenação por delito semelhante cometido com o mesmo modus operandi.). Assim, para que fosse concedida liminar em habeas corpus e posteriormente fosse concedida a ordem, o constrangimento ilegal deveria estar cabalmente demonstrado na peça inicial do writ. Todavia, não foi apresentado nenhum argumento específico sobre o motivo da prisão ser ilegal. Acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ressalta-se que fazer parte do grupo de risco de contaminação de COVID-19, por si só, não impede a segregação cautelar, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde. Desse modo, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” do novo coronavírus também não é fundamento suficiente para a libertação automática. Ante o exposto, INADMITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Comunique-se à autoridade apontada como coatora. Após os procedimentos de praxe, arquive-se os autos. Brasília, 18 de setembro de 2020 15:41:12. ROBSON BARBOSA Desembargador